Tribunal: STF
Processo: HC 250011
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 953.835/SP (e-doc. 3, p. 365-370).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 24 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 48 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, (roubo majorado) e 158, §§1º e 3º (extorsão mediante restrição da liberdade da vítima), ambos Código Penal (e-doc. 2, p. 47-61).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 23-40). O título condenatório transitou em julgado em 13/12/2021 (e-doc. 3, p. 324).



    4. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ, sendo indeferida liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 3, p. 328-331). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou no ato ora impugnado (e-doc. 3, p. 367-370).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Sustenta a insuficiência probatória para a condenação. Aduz a existência de crime único, já que o crime de roubo teria sido absorvido pelo de extorsão. Insurge-se contra a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da pena.



    6. Requer a concessão da ordem para:



    “A) Declarar a nulidade do feito, a partir do reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, ante as ilegalidades procedimentais; 



    B) Caso assim não entenda, requer a absolvição do paciente, em razão da insuficiência probatória, conforme prevê o artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal; 



    C) Subsidiariamente: o reconhecimento do crime único – absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo; 



    D) Reforma da dosimetria da pena, estabelecendo-se a pena base no mínimo legal, a exasperação mínima da pena intermediária, e o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo; 



    E) Por fim, seja estabelecido o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.” (e-doc. 1, p. 19)



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal e a inexistência de ilegalidade manifesta. Tal visão foi confirmada pela Quinta Turma, no julgamento do agravo regimental. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, o título condenatório transitou em julgado em 13/12/2021, tendo sido formalizada a impetração apenas em 09/12/2024, ou seja, passados quase 3 anos. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator